Tribunal: TJMT
Processo: 1018151-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018151-77.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MARILZA SOLIS - CPF: 019.685.631-05 (IMPETRANTE), JOANA SOLIS - CPF: 960.899.701-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Mandado de segurança. Restituição de bem apreendido. Veículos utilizados em práticas criminosas. Indeferimento. Segurança denegada.

I.
Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo que indeferiu o pedido de restituição de duas motocicletas, apreendidas em residência supostamente utilizada para a prática de crimes, visando à restituição dos bens.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) cabimento do mandado de segurança para impugnar decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos; 2) restituição dos bens por ausência de comprovação de sua utilização em crimes.

III.

Razões de decidir

O indeferimento de pedido de restituição de coisa apreendida pode ser impugnado via apelação criminal, conforme o artigo 593, II, do CPP, porém admite-se a utilização do mandado de segurança para evitar danos de difícil reparação, com base em precedentes do TJMT.

As motocicletas apreendidas foram encontradas em residência utilizada como ponto de apoio a práticas delitivas, onde foram apreendidas pistolas 9mm, munições e balaclavas,

reforçando a sua vinculação com os crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A restituição de bens apreendidos depende da ausência de interesse para a investigação criminal ou ação penal, além de não estarem sujeitos à pena de perdimento (CPP, art. 118, 120, e CP, art. 91, II).

As investigações indicam que as motocicletas possivelmente foram utilizadas em delitos, incluindo homicídio, e sua apreensão visa impedir a prática de novos crimes.

A via estreita do mandado de segurança não comporta análise aprofundada de provas e a apreensão mostra-se necessária até a conclusão da instrução processual.

IV. Dispositivo e Tese

Mandado de segurança denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 593, II; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1003096-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.08.2017; TJMT, MS 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08.08.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, MS 1008978-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 5.9.2019, p. 13.9.2019; TJMT, MS 1001604-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.04.2022; TJPR - AC nº 0731980-0 – Relator: Dr. Raul Vaz da Silva Portugal – 29.4.2011.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1018151-77.2024.8.11.0000 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

IMPETRANTES: JOANA SOLIS;

MARILZA SOLIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
JOANA SOLIS e MARILZA SOLIS
contra ato comissivo atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, nos autos de incidente processual (PJe nº 1000240-15.2024.8.11.0077), que indeferiu pedido de restituição das motocicletas Honda biz 125 ano/modelo 2019/2019, de cor vermelha, placa QCU1233 e Honda biz 110-i, ano/modelo 2018/2018, de cor branca, placa QCZ1C0, utilizadas, em tese, para prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa – art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 288,
caput
, do CP - (fls. 20/22-ID

224199168).

As impetrantes sustentam que a apreensão das motocicletas
“na

residência onde o sobrinho [...]

foi preso não significa que os veículos tenham sido utilizados para a prática de crimes”.

Requerem a concessão da segurança para
que seja determinada a
“restituição dos veículos Honda Biz 125, placa QCU1233/MT, e Honda Biz 110I, placa QCZ1208/MT”
(fls. 1/11 - ID 224196692), com documentos (ID’s 224199161/224199172).

O pedido liminar foi indeferido (ID 225758678).

O Juízo singular prestou informações (ID 237442656).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “não conhecimento” da impetração ou, no mérito, pela denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança: Buscam as impetrantes, liminarmente pela concessão da segurança, a fim de que lhes sejam restituídas as motocicletas Honda/Biz 125, de cor vermelha, placa QCUI1233/MT, chassi 9C2JC4830KR206690 e Honda/Biz 110I, cor branca, placa QCZ1208/MT, chassi 9CJC7000JR110179, por serem as proprietárias das referidas motocicletas e as terem adquirido de forma lícita, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Em observância aos óbices previstos no artigo 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009, e na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que não cabe mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, uma vez que este provimento jurisdicional é impugnável por meio de recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite, inclusive, a concessão de efeito suspensivo – Precedentes – Caso este Sodalício conheça o writ, denota-se que a situação apresentada reclama a manutenção da apreensão dos bens, à luz das regras dos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, inc. II, do Código Penal, c/c arts. 60, caput e §6º, e 63, inc. I, da Lei 11.343/06, c/c art. 243, parágrafo único, da CF/88. – In casu, embora as referidas motocicletas tenham o registro de propriedade em nome das impetrantes, existem indícios que as motos mantêm relação com outros crimes cometidos na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, pelo sobrinho das impetrantes, Antônio Neto dos Santos, vulgo “Índio”, conforme se verifica no Relatório Policial n°. 2024.13.20891 (Id n°. 224199170-Pág. 01/04), sendo necessária a manutenção da apreensão das referidas motocicletas, para cessar a sua utilização para o cometimento de crimes. – Pelo não conhecimento do mandamus, com a extinção do feito sem análise do mérito, ou, caso conhecido, pela denegação da segurança.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

241075659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que “
não cabe mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, uma vez que este provimento jurisdicional é impugnável por meio de recurso de Apelação”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça. ID

241075659)
.

Realmente, o indeferimento do pedido de restituição de coisa apreendida pode ser impugnado via apelação criminal (CPP, art. 593, II).

Todavia, a análise da matéria via ação mandamental tem sido admitida “
no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação”
, observada a jurisprudência desta e. Turma

(TJMT, MS 1003096-33.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.8.2017; MS 1003939-51.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.8.2024; MS

1010178-71.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 8.8.2024).

Nesse quadro, a impetração deve ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se que, e
m 8.2.2024, que as
motocicletas Honda biz 125 ano/modelo 2019/2019, de cor vermelha, placa QCU1233 e Honda biz 110-i, ano/modelo 2018/2018, de cor branca, placa QCZ1C0, foram apreendidas em residência supostamente utilizada por
Antônio Neto dos Santos [sobrinho das impetrantes] e demais integrantes da associação criminosa [Mayk Souza Nascimento, Gabriel Gomes Toscano e Ricardo Andres Vaca Nunes] como ponto de apoio para prática de delitos na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Em 6.3.2024, as impetrantes JOANA SOLIS e MARILZA SOLIS requereram a restituições das motocicletas sob as assertivas de serem as legitimas proprietários dos bens, os quais não possuíam
“qualquer relação com o crime sob investigação, bem como diante do fato de que não há nos autos evidências de que a apreensão seja necessária para a elucidação dos fatos”
(PJE 1000240-15.2024.8.11.0077).

No dia 14.6.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição de bens pelos seguintes fundamentos:

“In casu, apesar da documentação atestando o registro do veículo em nome de Joana Solis ao ID 143518435 e Marilza Solis ao ID 143518436, as motocicletas foram apreendidas juntos com os flagranteados, e há nos autos indícios de que as motocicletas mantêm relação com outros crimes graves cometidos nesta urbe.

É o que se extrai do Relatório Policial n.º 2024.13.20891 ao ID 143867891, em que a Autoridade Policial atesta que as motocicletas estão sendo utilizadas para a prática de uma série de crimes investigados: “O fato de as duas motonetas pertencerem respectivamente à tia (Joana Sólis) e à tia (Marilza Sólis) de Antônio Neto dos Santos, vulgo “Índio” e de terem sido apreendidas em posse dos criminosos acima citados, no momento das suas prisões, reforça ainda mais a certeza de que eram objetos utilizados em prol de atividades criminosas, o que embasa a manutenção das apreensões. Importante frisar que além cercear a liberdade do grupo criminoso, esta equipe também procurou retirar de circulação esses bens em questão para não serem mais utilizados no cometimento de eventuais crimes.”.

Ademais, como referido no parecer do Ministério Público, os veículos apreendidos ainda interessam aos autos principais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição das motocicletas Honda biz 125 ano/modelo 2019/2019, de cor vermelha, placa QCU1233 e Honda biz 110-i, ano/modelo 2018/2018, de cor branca, placa QCZ1C08.”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito - fls. 20/22-ID

224199168
)

Em 12.8.2024, a Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade aditou a inicial acusatória para denunciar
Antônio Neto dos Santos por associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJe 1000248.89.2024.8.11.0077).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 14.10.2024, às 16h20m (PJe 1000248.89.2024.8.11.0077).

Pois bem.

Consta da denúncia que, em 8.2.2024, por volta das 00h40, uma equipe da Polícia Militar realizava policiamento nas proximidades da ponte de Vila Bela da Santíssima Trindade, oportunidade na qual avistou os denunciados Ricardo Andres Vaca Nunes e Gabriel Gomes Toscano, na condução da motocicleta Yhamaha Fazer, de cor preta, sem placa, trafegando em alta velocidade e com os faróis apagados, sendo que um dos ocupantes estava sem capacete e utilizando balaclava. Em ato contínuo, os agentes policiais deram ordem de parada, mas o condutor da motocicleta [Ricardo Andres Vaca Nunes] empreendeu fuga, enquanto o carona efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. Durante a fuga, os ocupantes da motocicleta perderam o controle e caíram ao solo, foragindo em direção à mata. Realizada as buscas no local, os policiais militares prenderam em flagrante Ricardo Andres Vaca Nunes e apreenderam uma pistola Norinco de cal. 9 mm, com 12 (doze) munições intactas. Na sequência, a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar receberam informações de que Gabriel Gomes Toscano [segundo ocupante a motocicleta] teria adentrado em uma residência que servia de apoio às ações delituosas do grupo, situada à

rua São Paulo com a MT 199, bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade [conhecida como “Casa do Jaburu”].

Realizado um cerco pelos agentes policiais, os denunciados Antonio Neto dos Santos, Mayk Souza Nascimento e Gabriel Gomes Toscano saíram da residência empreenderam fuga pulando os muros vizinhos, porém foram presos em flagrante, tendo sido apreendido uma pistola Glock calibre 9mm, com 12 (doze) munições intactas. No interior da residência, foram apreendidas
as
motocicletas Honda biz 125 ano/modelo 2019/2019, de cor vermelha, placa QCU1233 e Honda biz 110-i, ano/modelo 2018/2018, de cor branca, placa QCZ1C0, as munições de cal. 9mm e cal. 12, duas balaclavas de cor preta, um coldre e uma porção de maconha. Em continuidade à diligência, também foi apreendido um fuzil na residência do denunciado Ricardo Andres Vaca Nunes.

Consoante relatório policial [nº 2024.13.20891], as motocicletas apreendidas pertenciam às impetrantes, mas estariam sendo utilizadas pelo seu sobrinho Antônio Neto dos Santos e por integrantes da associação criminosa para o cometimento de crimes na região de Vila Bela da Santíssima Trindade,
in verbis
:

“Ambas as motonetas estavam no interior da residência em que ocorreram as prisões dos criminosos supracitados. Vale salientar que os criminosos presos são suspeitos de cometer outra série de homicídios nesta urbe nos últimos meses. [...]

Além disso, durante investigações pretéritas feitas por esta equipe de investigação, foi levantada informações por meio de pessoas que preferiram não se identificar e também por meio de sistemas oficiais de pesquisas, que ambas as motonetas são suspeitas de serem utilizadas no cometimento de diversos ílicitos, inclusive em alguns homicídios e no manejo do tráfico ilícito drogas.

Ademais, ocorre que na data de 11 de dezembro do ano de 2023, ocorreu o homicídio de Marcos Tadeu Rodrigues, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.353739, e que obtivemos informações que o autor utilizou uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, para cometer o referido crime e evadir-se do local, sendo suas características compatíveis com a motoneta apreendida nesses autos, qual seja, a Honda biz 125 ano/modelo 2019/2019, de cor vermelha em nome de Marilza Sólis, QCU1233.

O fato de as duas motonetas pertencerem respectivamente à tia (Joana Sólis) e à tia (Marilza Sólis) de Antônio Neto dos Santos, vulgo “Índio” e de terem sido apreendidas em posse dos criminosos acima citados, no momento das suas prisões, reforça ainda mais a certeza de que eram objetos utilizados em prol de atividades criminosas, o que embasa a manutenção das apreensões. Importante frisar que além cercear a liberdade do grupo criminoso, esta equipe também procurou retirar de circulação esses bens em questão para não serem mais utilizados no cometimento de eventuais crimes.”
(Adair Paulo Ferreira Coelho, Beatriz Lais Evangelista Geraldes de Freitas, Luzia Rosalina Amparo Prado e Renato de Oliveira Belfort, investigadores de Polícia – fls. 23/26)

Note-se que está em curso investigação de homicídio cometido no dia 11.12.2023 em face da vítima Marcos Tadeu Rodrigues, com a utilização de motocicleta Honda Biz Vermelha, cujas características são compatíveis com o veículo 125 ano/modelo 2019/2019, placa QCU1233.

E mais. As impetrantes moram na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade [Gleba Seringal], ao passo que ambas as motocicletas foram encontradas no interior de residência situada em área urbana [bairro Jardim Aeroporto], supostamente utilizada para servir de apoio à prática de crimes, na posse de Antonio Neto dos Santos, o qual registra de envolvimento em crimes de tortura, homicídio tentado, receptação, violência doméstica e estupro, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2024.8.28111.

Vale dizer, não há justificativa plausível para que as impetrantes cedessem à familiar, com extenso histórico criminal, a posse e domínio das motocicletas.

Outrossim, as apreensões ocorreram na mesma diligência que culminou na localização de pistolas 9mm, fuzil, munições e balaclavas, a corroborar a necessidade da custódia sobre os bens até a apuração definitiva das atividades criminosas desempenhadas pelo grupo desarticulado a partir da prisão dos envolvidos e retenção dos bens destinados à prática de delitos.

A restituição de coisas apreendidas, no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: 1) demonstração da propriedade do bem pelo requerente (CPP, art. 120,
caput
); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na apreensão do bem (CPP, art. 118); 3) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (CP, art. 91, II).

Se as motocicletas eram possivelmente utilizadas com instrumentos de crimes,
“somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova”
(TJPR - AC nº 0731980-0 – Relator: Dr. Raul Vaz da Silva Portugal – 29.4.2011).

Em situação semelhante, esta e. Turma decidiu:

“Inexistindo prova pré-constituída quanto à idoneidade do domínio do bem pleiteado [...] e se este, conforme afirmado pelo Juízo da causa, ainda interessa ao processo, inviabilizada está a sua restituição, nos termos do art. 118 do CPP.”
(MS 1008978-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 5.9.2019, p. 13.9.2019)

Registre-se, ainda, que as assertivas de que as motocicletas não eram utilizadas na execução de crimes estão afetas a instrução processual, sobretudo porque a ação mandamental não comporta “
incursão aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita”
(TJMT, MS 1001604-30.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.4.2022).

Nessa linha intelectiva, a restituição dos bens ou mesmo a nomeação das impetrantes como fieis depositárias não se justificam.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024